Tribunal: CARF
Processo: 16682.720976/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16682.720976/2013-33
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3301-001.732 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
PIS E COFINS
Recorrente
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem verifique se a documentação
apresentada comprova as alegações do recurso.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Adao Vitorino de
Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes o conselheiro Ari Vendramini e o conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes.

Relatório
Trata o presente processo de apreciação de compensação de crédito referente a
valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente de PIS/Cofins.
Por meio do Despacho Decisório não se homologou a compensação declarada,
pois embora o DARF discriminado no PER/DCOMP tenha sido localizado, ele foi integralmente
utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada, a Interessada, inconformada, ingressou com a manifestação de
inconformidade.
Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento negou-lhe provimento.
Foi apresentado Recurso Voluntário.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720976/2013-33
Fl. 24661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.732 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720976/2013-33

É o relatório.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A decisão de piso foi denegatória porque a Recorrente não apresentou os
necessário respaldos a seu pleito.
No entanto, no Recurso Voluntário, a Recorrente juntou documentos e
informações relevantes.

Conclusão
Tendo e conta que somente no Recurso Voluntário foram acostados documentos
essenciais para o deslinde da questão e também considerando o princípio da verdade material,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a unidade de origem
verifique se a documentação apresentada comprova as alegações do recurso.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 24662
DF CARF MF
Documento nato-digital